Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO ANVISA. AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUS. TEMA 106 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. EFICÁCIA DA LIMINAR. LIMITES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos de tratamentos de saúde não padronizados.
2. A concessão de medicamento não incorporado pelo SUS impõe, cumulativamente: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; (2) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (3) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (4) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela Agência.
3. A antecipação de tutela em agravo de instrumento tem sobrevida até a sentença, que poderá ou não mantê-la.
4. O agravo de instrumento em que houve antecipação de tutela não perde o objeto como consequência da sentença sobrevinda. Deve ser julgado, limitando-se os seus efeitos, se mantida a liminar, à data da sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.